Tribunal: TJDFT
Processo: 0731494-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731494-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. ADVOCACIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, após sentença parcialmente favorável à requerente/agravante, esta interpôs recurso de apelação, cujo julgamento resultou em negativa de provimento e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em face de sucumbência recíproca. 1.1. Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o ente federativo executado, Distrito Federal, requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais dos quais faz jus. 1.2. Intimada a se manifestar acerca do valor de verba sucumbencial pleiteado pelo Distrito Federal, a agravante requereu a compensação da verba devida ao ente distrital com o crédito exequendo destinado à sociedade empresária requerente, a ser pago mediante precatório. 2. Em suas razões recursais, alega a sociedade empresária agravante que o caso em tela comporta compensação na forma do art. 368 do Código Civil, o qual destaca que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem- se, até onde se compensarem”. 3. Contudo, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, dado que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). 4. Assim, mostra-se inviabilizada a compensação pretendida pela parte recorrente, uma vez inexistir, em face das disposições legais supracitadas, equivalência entre credor e devedor no caso em exame. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 368 do Código Civil, sustentando a possibilidade de compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito que tem a receber do Distrito Federal (precatório de ID 98983507). Aduz que a titularidade dos honorários de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público estatal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas EDINÉIA SANTOS DIAS, OAB/SP 197.358 e ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, OAB/SP 286.438 (ID 32498625 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 368 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas EDINÉIA SANTOS DIAS, OAB/SP 197.358 e ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, OAB/SP 286.438 (ID 32498625 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030